Tribunal: STF
Processo: ARE 1359940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. RESSARCIMENTO AO FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO (FUNDAF). PRESENÇA DE ESTABELECIMENTO DA RECEITA FEDERAL NO TERMINAL AEROPORTUÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA.



    1. Ainda que se reconhecesse por inexistente a preclusão das matérias alegadas somente na oportunidade do Evento 42, é certo que outros capítulos do recurso de apelação são eivados do vício de inovação recursal. Conhece-se parcialmente do recurso de apelação interposto por UNIÃO/FAZENDA NACIONAL e declaram-se reprovadas no presente exame de admissibilidade as matérias de (i) inépcia da inicial; (ii) a impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com juros e correção monetária; (iii) a impossibilidade de compensação na via eleita pela Apelada.



    2. Alegação do apelado de coisa julgada após a inclusão em pauta. Descabimento. Matéria amplamente decidida por ocasião das distribuições das demandas correlatas. Inexistência de conexão na origem e por conseguinte de coisa julgada entre supostos títulos judiciais.



    3. Possui o ressarcimento ao FUNDAF natureza jurídica tributária de taxa, em vista de decorrer do exercício regular do poder de polícia da fiscalização aduaneira, desenvolvida pela Receita Federal do Brasil, bem como, ser dotado do elemento da compulsoriedade.



    4. Sendo taxa, encontra-se o ressarcimento ao FUNDAF subordinado à legalidade tributária e à vedação da adoção de base de cálculo dos impostos. Ocorre que restou o ressarcimento ao FUNDAF instituído por ato infralegal, bem como lhe foi emprestada a base de cálculo relativa ao imposto de importação. Diante de tais esclarecimentos, sobressalta a sua ilegalidade. 



    5. Sendo fato incontroverso a presença da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil no terminal do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Aeroporto Antônio Carlos Jobim (Galeão), encontra-se a presente controvérsia nos limites do REsp 1275858/DF, não havendo que se falar em natureza jurídica de preço público, quanto mais em violação a contrato. Desse modo, é inexistente a relação jurídico-tributária de entre a Apelada e a Apelante a título de ressarcimento ao FUNDAF, assim que nulas as suas cobranças.



    6. Em vista da dupla sucumbência, majora-se a verba honorária sucumbencial em 1%, em favor da Apelada, nos termos do artigo 85, §§ 1° e 11, CPC, respeitando-se os limites previstos em seu parágrafo 3°.



    7. Não conhecido o reexame necessário e parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido o recurso de apelação interposto por UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; 150, inciso I, e; 154, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sustenta a UNIÃO/FAZENDA NACIONAL a natureza jurídica do ressarcimento ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (FUNDAF) como de natureza de preço público, e não de taxa. Para tanto afirma que neste caso concreto o terminal aeroportuário em que se localiza o estabelecimento da Apelada seria de uso privado, bem como que se furtar do pagamento de tais verbas importaria em violação ao resultado da licitação, haveria declarado como vencedoras empresárias sucedidas pela ora Apelada, em virtude do valor apontado como devido a título de FUNDAF.



    (...)



    O ressarcimento ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização foi instituído pelo Decreto n° 1.437/1975, que dispõe sobre a base de cálculo do imposto sobre produtos industrializados, relativo aos produtos de procedência estrangeira que indica, e dá outras providências, em seu artigo 6° e parágrafo primeiro (esse introduzido pela Lei n° 9.532/1997). Observe: 



    (...)



    Por sua vez, o Decreto n° 1.455/1976, que estabelece o regime de entreposto aduaneiro, assim preconiza na atual redação de seu artigo 22:



    (...)



    Tem-se, portanto, que se encontra a obrigação de ressarcimento ao FUNDAF relacionada às “atividades extraordinárias de fiscalização” e direcionada aos permissionários beneficiários, concessionários ou usuários. Em verdade, para além de “relacionadas” é razoável que se disponha ser a execução das atividades extraordinárias de fiscalização a hipótese de incidência da norma de exigência do FUNDAF e imputar o seu consequente relação jurídica obrigacional tendo como sujeitos passivos os permissionários beneficiários, concessionários ou usuários.



    Ocorre que tais atividades sequer são “extraordinárias” quando devidamente analisadas, eis que a fiscalização aduaneira é uma atividade perene da Administração Pública de limitação e fiscalização da liberdade econômica de exportar e importar, bem como, da liberdade individual de trânsito entre fronteiras.



    Convém ainda salientar que tais atividades de fiscalização e limitação de direitos e liberdades são desdobramentos da interferência indireta do Estado no domínio econômico por intermédio da fruição do poder de polícia. Assim, torna-se necessária a existência de uma unidade física do órgão competente da Administração Pública, no caso, da Receita Federal do Brasil, para que seja passível de exercício o poder de polícia. A definição de poder de polícia encontra-se incrustrada no artigo 78 do Código Tributário Nacional, abaixo transladada:



    (...)



    Ora, incidindo em decorrência do exercício do poder de polícia, o ressarcimento ao FUNDAF tem natureza de remuneração da referida atividade. Observa-se, ademais, o elemento da compulsoriedade, haja vista que é obrigatória tanto a prestação da fiscalização aduaneira como a submissão do administrado a tal exercício.



    Uma vez lançados os devidos esclarecimentos, tem-se que a remuneração do exercício regular do poder de polícia, assim como da prestação (efetiva ou potencial) de serviços públicos se dá por meio de taxa, que possui natureza jurídica tributária. Assim dispõe o artigo 77, caput, CTN: 



    (...)



    Sendo uma espécie tributária, a obrigação de ressarcimento ao FUNDAF deverá ser veiculada por lei, conforme o princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 150, I, da Constituição de República:



    (...)



    Ocorre que já visto que o referido tributo foi, em verdade, veiculado por decreto. Assim que, não havido esse sido recepcionado pela Constituição da República de 1988 como lei ordinária, ou veículo primário equivalente, é certo que sua instituição por decreto fere o princípio da legalidade tributária.



    Em adição, percebe-se que a taxa referente ao ressarcimento do FUNDAF partilha da base de cálculo do imposto de importação, incorrendo na vedação do artigo 77, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, abaixo transposto:



    (...)



    Posto isso são nulas as cobranças de contribuição ao FUNDAF feitas nos contratos de uso de área nº 2.87.61.279-1 e 2.87.61.281-3, inclusive as diferenças referentes ao mês de agosto a outubro de 2013, relativa ao Processo n° 10715.729817/2013-93 da Secretaria da Receita Federal. Restam prejudicados os demais argumentos, como bem reconhecido na sentença recorrida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente